Tribunal: STF
Processo: Rcl 38383
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Multimóveis Indústria de Móveis Ltda. e outra insurgem-se contra ato do Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, praticado no processo nº 0014604-21.2018.8.05.0001. Pretendem o reconhecimento da ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda originária.
    A autoridade reclamada, nas informações, noticia o trânsito em julgado e o envio do caso, em 2 de dezembro de 2019, ao Juizado Especial perante o qual formalizada a controvérsia.
    Esta medida foi protocolada no dia 6 de dezembro subsequente.
    2. Surge inadequado o manuseio da reclamação quando já alcançada a preclusão maior na origem. Observem o versado no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator